Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ellen Ferreira de Carvalho contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Danos Morais c/c Inexistência de Débito, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Tabatinga/SP, determinando a redistribuição imediata dos autos, ao argumento de que a ré atua em todo o território nacional e que a concentração de demandas no Distrito Federal sobrecarregaria o Tribunal. Inicialmente, sustenta a agravante que a decisão impugnada viola o art. 53, III, a, do CPC, pois a ação proposta em face de pessoa jurídica deve tramitar no foro onde esta possui sede, que, no caso, localiza-se em Brasília/DF. Aduz que tal regra coexiste com a faculdade consumerista de ajuizamento no domicílio do consumidor, de modo que optar pelo foro da sede do réu não acarreta qualquer prejuízo, conforme precedente do TJDFT transcrito nas razões. Argumenta, ainda, que a interpretação lógico-sistemática dos arts. 64, § 3o, e 1.015, III, do CPC admite o manejo do agravo para impugnar decisões sobre competência, à luz da orientação do STJ e da doutrina de Fredie Didier Jr. Enfatiza que a parte é pessoa hipossuficiente, exercendo a função de “auxiliar de serviços gerais” com renda modesta, razão pela qual reiterou o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC.Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos, de modo a assegurar a tramitação no Distrito Federal. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão que declarou a incompetência, mantendo-se o feito na Comarca de Brasília/DF, bem como pela concessão da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o regime processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também denominado de unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de outro recurso visando à impugnação do mesmo ato judicial. No caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, foi interposto o agravo de instrumento no 0725315-46.2025.8.07.0000 em face da decisão ora atacada (ID no 237869577, dos autos de origem), distribuído a esta Relatoria em 25/05/2025. Ocorre que, a parte agravante também interpôs o presente recurso em face da mesma decisão, distribuído nesta mesma data, pouco após o protocolo da petição anterior. Restou-se configurado a preclusão consumativa, pois, em observância ao princípio da unicidade recursal, é vedado ao recorrente aditar, renovar ou interpor novo recurso. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes: “Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Interposição de dois recursos pela mesma parte. Afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Prole numerosa. Princípio da paternidade responsável. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Desprovimento. I. Preliminar 1. Em conformidade com o princípio da unicidade recursal, a interposição, pela mesma parte, de dois recursos impugnando a mesma decisão impõe a inadmissibilidade do último em virtude da preclusão consumativa. II. Caso em exame 2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o requerido a prestar alimentos à autora no valor de 25% dos seus rendimentos brutos advindos do emprego formal. III. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença. IV. Razões de decidir 4. Com base no princípio dapaternidaderesponsável (art. 226, §7o, da Constituição Federal), a existência de outros filhos, por si só, não é justificativa suficiente para a redução do valor da verba alimentar, visto que o genitor deve assumir a responsabilidade pelo aumento voluntário de sua prole, com o sustento de todos os filhos. 5 O alimentante não trouxe as informações necessárias a infirmar o percentual arbitrado, cujas balizas adotadas pelo Juízo, quando da fixação da verba alimentar, obedecem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar ao binômio necessidade-possibilidade, especialmente porque constatada outra fonte de renda, além do vínculo empregatício. V. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703” (Acórdão 1930262, 0712559-55.2023.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1700751, 0736829-98.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023). Desse modo, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2025.